Tribunal: CARF
Processo: 15504.002809/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002809/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/10/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . INAPLICABILIDADE DE
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Quando há depósitos judiciais dos valores discutidos em ação judicial a
exigibilidade dos referidos tributos fica suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN. Nesse caso, é cabível e devido lançamento de ofício para
prevenir a decadência. Por outro lado, não há justificativa para aplicação da
multa de ofício e juros de mora sobre os valores lançados em face da existência
de depósito integral. Portanto, nos casos em que o lançamento de ofício é
efetuado simplesmente para prevenir a decadência, é incabível a aplicação de
penalidades. Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002809/2008-38
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002809/2008-38

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições devidas à seguridade social, Debcad 37.104.418-9, cujos valores foram objeto de
recolhimento judicial.
De acordo com relatório fiscal (e-fls. 55-56):
Os valores apurados correspondem às diferenças de contribuições previdenciárias
devidas nos pagamentos realizados mensalmente aos autônomos (contribuintes
individuais), aos dirigentes e conselheiros a titulo de despesas de honorários e
remuneração indireta.
Os elementos que serviram de base para este levantamento foram planilhas de
pagamentos a autônomos e dirigentes.
Os créditos previdenciários apurados na NFLD DEBCAD n2 37.104.418-9, foram
integralmente recolhidos em Juizo, conforme consta do "ANEXO I", cujos dados foram
extraídos do sistema de controle de depósitos judiciais da Previdência Social e as guias
de recolhimentos disponibilizadas pelo sujeito passivo.
A Notificação em questão deverá permanecer sobrestada até decisão judicial final com
trânsito em julgado.

Ciência da notificação em 22/08/2007, conforme data aposta no termo de
encerramento da ação fiscal (e-fl.53-54).

Impugnação (e-fl.10) apresentada no dia 21/09/2007, na qual a autuada se insurge
contra os consectários relativos à multa e juros de mora lançados. Afirma que:
 deixa de apresentar cópia da petição processual e da comprovação da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em discussão justamente porque a própria
Autoridade Fiscal IA efetuou a devida análise da documentação pertinente e
certificou em seu Relatório a regularidade desta.
 A configuração da mora apenas é possível quando ocorre o inadimplemento da
obrigação por parte do contribuinte [pois]:
a)
apurou o tributo devido da forma prevista na legislação;
b)
efetuou seu recolhimento dentro do prazo estabelecido, por depósito
judiciais;
c)
prestou ao Fisco as informações necessárias ao enviar, regularmente, as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação a
Previdência Social — GFIP's.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002809/2008-38

O acórdão da Delegacia Federal de Julgamento (e-fls. 108-110) foi proferido com
a seguinte ementa:
DESCARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLENCIA PELO DEPOSITO JUDICIAL.
O deposito judicial descaracteriza a inadimplência, não sendo devidos os acréscimos
decorrentes da mora a partir de sua efetivação.
Lançamento Procedente

Assim é o texto da parte dispositiva:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 6a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente o lançamento do crédito
exigido na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD N° 37.104.418-9, de
22/08/2007.

Consta do voto que:
Assiste razão a defesa no que toca aos argumentos de que o depósito judicial do
montante integral descaracteriza a inadimplência a partir da sua efetivação. Tratando o
lançamento sob análise de valores que se encontram integralmente depositados em
juizo, indevidos serão os juros e a multa de mora a partir da efetivação dos depósitos.
Registre-se que os juros e multa de mora constam desta NFLD em razão de
programação do sistema informatizado que gera o citado documento fiscal. Entretanto,
em caso de decisão judicial desfavorável ao sujeito passivo, o crédito correspondente
aos depósitos judiciais será extinto com a conversão em renda, não só no que se refere a
obrigação principal, como também, no que toca aos respectivos juros e multa de mora,
eis que o acessório segue o principal.

Ciência do acórdão no dia 06/05/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl. 112)

Recurso apresentado em 05/06/2009, no qual a recorrente pondera que:
 É fácil perceber que os membros da citada 6a Turma deveriam ter julgado o
lançamento apenas parcialmente procedente, já que acataram os fundamentos
defendidos pelo lmpugnante, ora Recorrente, para afastar a multa e os juros
lançados na NFLD
 Irrelevante, no contexto narrado, o fato de que "(...) os juros e a multa constam
da NFLD em razão de programação do sistema que gera o citado documento
fiscal"

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002809/2008-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância foi em 06/05/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 05/06/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Lançamento para evitar decadência – juros e multa de mora
Como informa o relatório fiscal, os valores apurados, correspondentes às
diferenças de contribuições previdenciárias, partiram de dados fornecidos pela própria empresa,
dos quais constam também as datas dos depósitos judiciais, conforme planilha de e-fls. 58-59. O
valor total dos recolhimentos, informados nessa planilha, equivale ao valor originário lançado,
pelo que se conclui que o depósito foi no montante integral. Incabíveis as penalidades, pela
intepretação que pode ser extraída da Súmula CARF no 05: “São devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral”.
O recorrente se insurge quanto o lançamento ter sido considerado integralmente
procedente, vez que até mesmo o acórdão da DRJ admitiu incabível a exigência dos acréscimos
moratórios, reconhecendo que “indevidos serão os juros e a multa de mora a partir da efetivação
dos depósitos”. Esses valores teriam sido lançados por conta “de programação do sistema
informatizado que gera o citado documento fiscal”.
Assiste então razão ao contribuinte a pleitear o afastamento, desde já, dos
acréscimos moratórios. Mesmo que os sistemas informatizados da RFB impeçam, futuramente, a
cobrança dos juros e multa de mora, fato é que o crédito lançado pode acarretar outros efeitos
jurídicos, entre os quais a existência do débito para fins de apuração da necessidade de cobrança
ou de arrolamento de bens. Tanto é que o contribuinte foi intimado, via despacho a e-fl. 111, a
proceder a regularização do débito, sob pena de inclusão do nome da empresa e de seus co-
responsáveis no CADIN.

Conclusão
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002809/2008-38

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso, afastando a exigência
relativa aos acréscimos moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital